Tribunal: STF
Processo: Rcl 76124
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta para garantir a autoridade das decisões proferidas no Agravo de Instrumento — AI 791.292 QO-RG/PE, no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 748.371 RG/MT e no Recurso Extraordinário — RE 956.302/GO (Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral, respectivamente).



    A defesa técnica narra que a Presidência da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — TJSP negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil e no art. 638 do Código de Processo Penal, assentando seu entendimento em 3 pontos:



    Ponto 1: “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada” (doc. 1, p. 3).



    [...]



    Ponto 2: “De outra banda, esse aludido Sodalício, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (doc. 1, p. 5).



    [...]



    Ponto 3: “Outrossim, o referido Pretório, no Recurso Extraordinário 956.302/GO (Tema 895), consignou que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (doc. 1, p. 6). 



    Afirma que, ao interpor o recurso extraordinário, sustentou ofensa direta aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em razão do descumprimento da decisão judicial de intimação pessoal da querelante pelo Juízo a quo.



    Alega que o juízo reclamado deu interpretação diversa e aplicação indevida ao Tema 660 da Repercussão Geral.



    Argumenta, também, que o TJSP considerou que houve enfrentamento da questão controvertida, o que não se passou em nenhuma das decisões proferidas, a caracterizar aplicação indevida do Tema 339 da Repercussão Geral.



    Sustenta, ainda, que o exame do mérito da alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição — por ausência de pronunciamento quanto ao descumprimento da determinação de intimação pessoal da querelante pelo próprio juízo que proferiu a decisão — não depende da transposição de óbice processual, uma vez que foram opostos embargos de declaração, em todas as oportunidades, para provocar o pronunciamento judicial, persistindo a omissão, com ofensa direta à Constituição.



    Desse modo, assevera que houve equívoco na aplicação do Tema 895 da Repercussão Geral.



    Ao final, requer:



    a) Seja recebida a presente reclamação, nos termos dos arts. 102, inciso I, alínea l, da Constituição Federal e 988, IV e § 4º e § 5º do Código de Processo Civil, em segredo de justiça, em razão do sigilo dos autos principais, pelas próprias razões que naqueles autos constam 



    b) Seja aberto prazo para informações pelo Órgão Julgador da decisão impugnada; 



    c) Seja o beneficiado/querelado da decisão H.F.B., intimado para manifestar-se no prazo legal, no endereço da Rua da Associação n° 91, Novo Osasco, Osasco, São Paulo, CEP.: 06056-270; 



    d) Seja o Ministério Público intimado a manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias; 



    e) Seja preservada a competência deste Excelso Supremo Tribunal Federal para o julgamento do recurso extraordinário interposto no feito principal, bem como a correta interpretação das referidas decisões proferidas por esta Suprema Corte, determinando o seguimento ao recurso extraordinário interposto às fls. 535/558 do processo de origem, nos termos do art. 992 do CPC, a fim de que a Corte exerça sua missão constitucional, apreciando e julgando o referido recurso. 



    f) Protesta pela juntada das peças processuais pertinentes em emenda à inicial, resguardadas por segredo de Justiça, tudo para fins de cumprimento do devido prazo processual para o ajuizamento da ação (doc. 1, pp. 8-9).



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que a ação está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar os autos à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).  



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o acórdão reclamado não violou precedente ou usurpou competência do Supremo Tribunal Federal, conforme será explicitado.  



    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão que julgou o recurso em sentido estrito:



    [...]



    Foi ratificado o recebimento da queixa e designada audiência de instrução para o dia 05.09.23 (fl. 211). 



    Nesse ínterim, houve habilitação de advogado constituído pelo querelado (fl. 227), o qual, em 01.06.2023, apresentou nova resposta, oportunidade em que, inclusive, ofertou proposta de acordo por retratação (fls. 242/246). 



    O Ministério Público postulou pela intimação da querelante e do seu advogado para manifestação (fl. 249), sendo deferido pelo juízo em 05.06.2023 (fl. 252). 



    Ausente qualquer manifestação da querelante, em 09.07.2023 o querelado postulou a extinção do feito pela ocorrência da perempção (fl. 255), havendo a concordância do Ministério Público (fl. 267).



    Aos 24.07.2023, a querelante juntou petição nos autos requerendo prazo para se manifestar a respeito das peças juntadas pela defesa (fl. 271). E somente em 26.07.2023, alegou ausência de intimação pessoal, condição que alega necessária para a extinção do feito (fl. 304). 



    Pois bem. 



    Respeitado entendimento contrário, entendo que o presente recurso não comporta provimento.



    Isso porque, não obstante a existência de algumas decisões em sentido inverso, comungo do entendimento de que não há necessidade de intimação pessoal do autor(a) para que se dê andamento ao processo, bastando a intimação do advogado(a) da querelante via publicação no Diário Oficial.



    Afinal, como bem destacou o E. Desembargador Klaus Marouelli Arroyo em caso análogo, “inexiste dispositivo legal que condicione a extinção da punibilidade do querelado em razão da perempção à prévia intimação do querelante para dar andamento ao feito após inércia do patrono constituído.” (Recurso Em Sentido Estrito nº 0019600-78.2022.8.26.0602, 7ª Câmara de Direito Criminal, DJe 02/06/2023).



    Ora, o Código de Processo Penal não prevê que a intimação, para tais fins, seja exclusivamente pessoal e em face do(a) querelante. Basta tão somente a do seu defensor, como de fato ocorreu, sendo inaplicável a legislação processual civil por analogia, uma vez que esta somente é utilizada quando há lacuna na lei processual penal.



    Além do mais, ao apreciar a mesma questão, a 10ª Câmara Criminal decidiu, nos autos da Apelação Criminal nº 1001457-11.2018.8.26.0296, que “era despiciendo a intimação pessoal do querelante, antes da extinção do feito, porque a providência exigida era de natureza técnica/jurídica, sendo, portanto, da alçada de profissional habilitado, no caso, o advogado do querelante, o qual, aliás, detinha poderes especiais para postular em juízo ante a específica natureza deste procedimento.” (Rel. RACHID VAZ DE ALMEIDA, julgado em 09 de setembro de 2020 — g.n.).



    No mesmo sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou: 



    “Justifica-se o reconhecimento da perempção que constitui causa extintiva da punibilidade peculiar às ações penais exclusivamente privadas - , quando o querelante, não obstante intimado pela Imprensa Oficial, deixa de adotar as providências necessárias à regular movimentação do processo, gerando, com esse comportamento negativo, o abandono da causa penal por período superior a trinta dias (CPP art. 60, I)” (STF, Agr. Reg. No Inq. 920/DF, Relator Min. Celso de Mello, j. 3.8.1995 — g.n.). (Doc. 9, pp. 3-6).



    Registro, ademais, fragmento do acórdão proferido pelo tribunal reclamado ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário:  



    [...]



    Conheço do presente agravo interno, nos termos do artigo 33-A, § 1º, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal, o qual não merece, contudo, provimento. 



    Na análise do juízo de admissibilidade do recurso extraordinário (fls. 535/558), constatou-se que parte das questões trazidas à discussão já havia sido submetida ao rito da sistemática de repercussão geral, sendo sua aplicação necessária conforme previsão legal (artigos 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e 638 do Código de Processo Penal - fls. 619/624), e não vislumbro, no agravo agora em análise, a existência de distinção ou qualquer outra peculiaridade capaz de afastar a aplicação dos Temas 339, 660 e 895, todos do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.



    Nessa linha, no que tange à aplicação do Tema 339, o recurso extraordinário indicou ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da não apreciação de teses defensivas relativas à ausência de cumprimento da determinação de intimação pessoal da querelante, à preclusão consumativa e à fixação de multa por ato atentatório à justiça e litigância de má fé por parte do querelado (fls. 550/551), matérias essas que foram tratadas no acórdão de fls. 470/478, em especial às fls. 472/477, justificando, assim, a incidência do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE, no sentido de exigir que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Por outro lado, a incidência dos Temas 660 e 895 também foi correta, não comportando qualquer modificação. 



    O recurso extraordinário aventou a violação ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal (fls. 540/549), acenando por nulidade processual, em razão da ausência de cumprimento da determinação de intimação pessoal da querelante, além de matéria relativa à preclusão consumativa e à ausência de qualquer ato processual a ser praticado pela querelante, matérias que possuem caráter infraconstitucional, tanto assim que a própria insurgência faz menção de dispositivos de lei federal (por exemplo: os artigos 60, inciso I, 370, § 1º, 406, § 3º, 519 a 523 e 563, todos do Código de Processo Penal - fls. 540/ 541 e 546/548).



    Assim, acertada a aplicação da interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), no sentido de que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada.



    Adequada também a aplicação do Tema 895, uma vez que o recurso extraordinário indicou a ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que trata do princípio constitucional da inafastabilidade de jurisdição, debatendo, sob esse enfoque, a ausência de enfrentamento de teses recursais defensivas (fls. 549/551), estando, portanto, a decisão agora combatida, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal que, no Recurso Extraordinário nº 956.302/GO (Tema nº 895), assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, por se tratar de questão infraconstitucional.



    Anoto, aliás, que o teor do Tema 895 não abre espaço a discussões acerca de a matéria debatida afrontar diretamente a Constituição Federal, porquanto expressa e indubitável a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal.



    De igual modo, eventual alegação defensiva de que houve a demonstração da repercussão geral não supera a orientação fixada nos precedentes vinculantes, cuja aplicação, como visto, foi correta.



    Portanto, resta demonstrado que o decisum agravado foi preciso e individualizado, pautando-se pelas circunstâncias alegadas no recurso extraordinário e pelos termos do aresto, os quais foram adequadamente ponderados com os precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal, sendo de rigor a manutenção da sistemática da repercussão geral aplicada. 



    Registro, por fim, que os demais aspectos discutidos no recurso extraordinário restaram abarcados pelo capítulo da decisão que não o admitiu, diante da existência de óbice processual.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, DETERMINANDO à Secretaria o cumprimento, oportunamente, da deliberação contida na parte final do despacho de fls. 743 (doc. 16, pp. 4-7).  



    Por sua vez, as teses fixadas no julgamento dos Temas 339, 660 e 895 da Repercussão Geral foram redigidas nos seguintes termos, respectivamente:  



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.  



    Assim, pela análise dos autos, notadamente dos acórdãos que julgaram o recurso em sentido estrito e o agravo interno, percebe-se que não houve equívoco na aplicação dos Temas 339, 660 e 895, pois os fundamentos do julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE, do ARE 748.371 RG/MT e do RE 956.302/GO são aplicáveis ao caso.



    Vejam-se os seguintes julgados:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 339). 



    3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 45.430 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021).



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS CONTÁBEIS E FISCAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. 



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de acórdão que, com base no Tema 660 da repercussão geral, manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto pela reclamante. 



    2. O recurso extraordinário interposto alegou afronta ao contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV da CF), razão pela qual não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada no Tema 660-RG. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (Rcl 60.672 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/10/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 895). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.210.307 AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 6/11/2019).



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação pelos tribunais do instituto da repercussão geral em casos de manifesta teratologia, o que não ocorreu nestes autos.



    Com esse entendimento: 



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I- Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. 



    II- Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. 



    III- O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. 



    IV- Agravo regimental desprovido (Rcl 62.237 ED, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023.)



    Ainda nessa linha: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16/6/2023; e Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023.



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade que não se põe em harmonia com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16/9/2015).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.142 (RE 1.309.081-RG/MA). AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia. 



    II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 1.142/RG. 



    III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. 



    IV- Agravo regimental ao qual se nega provimento (Rcl 61.891 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/12/2023).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator